Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708452-04.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDA: BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE REQUISITO FORMAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, amparada em contrato de arrendamento mercantil, deve se dar nos termos do Código de Processo Civil, que exige a assinatura de duas testemunhas para que o instrumento particular tenha força de título executivo. 2. O contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis que não seja assinado por duas testemunhas, embora seja certo e líquido, é inexigível, sendo, portanto, nula a execução nele fundada. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 10, § 6o, da Lei 11.795/2008, porque o contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial e prescinde da assinatura de 2 (duas) testemunhas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 10, § 6o, da Lei 11.795/2008, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo. Assim, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, porque, “No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.523.436/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, ambas da Relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS: AREsp 2101875/GO, DJ-e de 14/6/2022; e AREsp 2102883/SP, DJ-e de 3/6/2022. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). Além disso, para se mensurar a presença dos requisitos necessários ao título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade), é indispensável rediscutir matéria fática e revolver as provas dos autos, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.961.988/PA, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015